Tribunal: TJES
Processo: 0013945-38.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 0013945-38.2018.8.08.0030
EMBARGANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA
EMBARGADOS: MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
2) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
3) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BHP BILLITON BRASIL LTDA
(id 6199276), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 5981933.

Narra a pessoa jurídica embargante que a decisão impugnada padeceria de omissão quanto à alegação de ausência de documentos aptos a comprovar a residência e a propriedade do imóvel na região à época do evento danoso, o que afetaria a legitimidade ativa.

Entretanto, ao contrário do que sustenta a sociedade empresária recorrente, a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada por ocasião do julgamento do apelo, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
, como se depreende da ementa que julgou a apelação:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, POR HAVER PEDIDO DE PROVA PENDENTE DE ANÁLISE E NÃO HAVER APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial
.
2)
No caso concreto, os autores apelantes alegam, na petição inicial, que sofreram danos em seu imóvel residencial, por força de alagamentos provocados por enchente que atingiu a região de Patrimônio da Lagoa (local denominado Comendador Rafael), causado pela falta de vazão de água da lagoa Juparanã, por força de barragem construída, impedindo o escoamento de água pelo Rio Pequeno. É o que basta para a configuração da legitimidade ativa
. Ressalta-se que a situação retratada na sentença e alvo de argumentação pelos réus apelados, Município de Linhares e Fundação Renova, de que a aquisição do imóvel em questão é posterior à tragédia de Mariana, ocorrida em novembro/2015, não implica a ausência de pertinência subjetiva dos autores para demandar. Até porque, o evento danoso alegado neste caderno processual é diverso, reitero, se refere danos provenientes de alagamento decorrente de enchente provocada pela barragem construída na localidade, impossibilitando que o acúmulo de água na lagoa Juparanã escoe pelo Rio Doce por meio do Rio Pequeno, gerando o represamento. E essa circunstância fática, que enseja a pretensão inicial de dano moral e material, ocorreu em meados de 2018, sendo que a casa dos autores apelantes foi adquirida em 08/05/2017, ou seja, a aquisição do imóvel é anterior ao evento danoso sustentado, ao contrário do entendimento constante da sentença.
3) Para se aplicar a teoria da causa madura, a teor do que dispõe o art. 1.013, do CPC, a demanda deve estar pronta para o julgamento do mérito, o que não se verifica no caso dos autos, pois a instrução foi interrompida com a extinção prematura do processo.
4) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular o édito sentencial e, por impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, do CPC, determinar o regular prosseguimento do feito na origem (TJES, Apelação n.º 0013945-38.2018.8.08.0030, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 06/09/2023).

O acórdão estabeleceu explicitamente que “[...] adota-se a teoria da asserção para aferição da legitimidade [...], pressuposto para o enfrentamento do mérito (art. 17 CPC), bastando, para tanto, a análise em abstrato da narrativa formulada na inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pela parte autora [...]”.

Assentou o Colegiado que “[...] no caso concreto, os autores [...] alegam, na petição inicial, que sofreram danos em seu imóvel residencial, por força de alagamentos provocados por enchente que atingiu a região de Patrimônio da Lagoa (local denominado Comendador Rafael), causado pela falta de vazão de água da lagoa Juparanã, por força de barragem construída, impedindo o escoamento de água pelo Rio Pequeno. É o que basta para a configuração da legitimidade ativa [...]”.

Destacou o “decisum” que “[...] retratam os autores [...], na exordial, que são moradores da localidade de Patrimônio da Lagoa Juparanã, onde possuem residência, e foram diretamente atingidos pelo alagamento provocado pelo represamento da lagoa Juparanã por meio do Rio Pequeno. Essa narrativa autoral é suficiente, pela teoria da asserção, para a configuração da legitimidade ativa [...]”. E, assim, a Egrégia Segunda Câmara Cível anulou a sentença e determinou o retorno do feito à instância de origem para o regular processamento, na medida em que afastada a tese de ilegitimidade ativa.

Sabe-se que “os

embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no

acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no

recurso, ainda que para fins de prequestionamento
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n.º 1391876/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J 10/03/2020, DJ 16/03/2020).

Registro que os embargos de declaração
não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento
.
Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (
o que não se observa no caso concreto, em que
a
embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

P
ortanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
ao art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
BHP BILLITON BRASIL LTDA
(id 6199276)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (
id 5981933
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2024 às 15:47:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50033106032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.